Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-67.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. CRISE FINANCEIRA. DISTRATO. NORMA DE ORDEM PUBLICA. REVISÃO DE SUAS CLÁUSULAS. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO DISTRATO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) no caso. Houve celebração de promessa de compra e venda entre as partes. Estão presentes os elementos da relação de consumo: sujeitos, objeto e destinação final (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
2. As partes são maiores e capazes. É possível a realização de distrato no âmbito da relação de consumo.
3. Embora o art. 1o e outros dispositivos do CDC reforcem o caráter indisponível das normas de proteção ao consumidor, muitos conflitos de consumo envolvem aspectos exclusivamente patrimoniais. A resolução do litígio passa, invariavelmente, por transação, na qual as partes acordam um determinado valor indenizatório para colocar fim ao conflito de interesses.
4. “A melhor interpretação é no sentido de que o consumidor não pode renunciar ou limitar seus direitos contratualmente (ex ante), mas não lhe é vedado, após ocorrido o litígio, concordar com determinado valor indenizatório. Raciocinar de modo contrário, ou seja, que o consumidor nem mesmo após o litígio, poderia transacionar e se autodeterminar na composição de determinado conflito, seria equipará-lo a um incapaz. Significa indesejado paternalismo. Teria como consequência, ademais, a invalidade de inúmeras transações, acordos já celebrados, que colocaram fim a litígios de consumo, sob o argumento de que o consumidor abriu mão de valores indenizatórios que eram devidos e que, em face do caráter de ordem pública das normas de defesa de consumidor, não poderiam ser afastadas.” (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 4).
5. A empresa não cumpriu obrigação patrimonial constante no distrato. O inadimplemento contratual enseja compensação por dano moral se configurar ofensa a direito da personalidade, o que não ocorreu na hipótese.
6. Apelação conhecida e não provida.